Tribunal: TJBA
Processo: 8046254-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8046254-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JAMIL CABUS NETO e outros

Advogado(s):
JAMIL CABUS NETO, EDUARDO CIRNE AMORIM

EMBARGADO: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s):
LEONARDO MENDES CRUZ, MARLOS MOURA LOBO MOREIRA, LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LUCAS CARVALHO MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que: (i) reconheceu a legitimidade passiva da CONSTRUTORA COESA S/A – em Recuperação Judicial; (ii) indeferiu a inclusão da empresa KPE Performance em Engenharia S/A no polo passivo por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) declarou a extinção do cumprimento de sentença em virtude da homologação do plano de recuperação judicial e da consequente novação do crédito. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de dispositivos legais e aspectos específicos da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação sobre legitimidade passiva, ausência de sucessão empresarial, necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de ausência de vício não impede o conhecimento dos embargos quando atendidos os requisitos formais, porquanto o art. 1.022 do CPC exige apenas que a parte aponte, de forma minimamente fundamentada, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão que autoriza embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão relevante sobre a qual deveria se manifestar, inclusive as de conhecimento obrigatório, conforme entendimento doutrinário e o art. 1.022, II, do CPC.

A ausência de menção literal a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, pois o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC exige o enfrentamento das questões essenciais, não a reprodução exaustiva das normas mencionadas.

O acórdão embargado apreciou de forma completa as questões discutidas no agravo de instrumento, analisando expressamente: (i) a legitimidade passiva da COESA S/A diante da mera alteração de denominação social, à luz do art. 1.158 do Código Civil; (ii) a impossibilidade de inclusão da KPE Performance em Engenharia S/A no polo passivo sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC; e (iii) os efeitos da homologação do plano de recuperação judicial, com novação do crédito, conforme art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

A motivação do acórdão embargado abrangeu todas as questões essenciais ao julgamento, não havendo omissão quanto à aplicação dos arts. 1.158 do CC, 489 e 1.022 do CPC, ainda que não citados textualmente.

Os argumentos trazidos nos embargos revelam inconformismo com o mérito decidido, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

A oposição de embargos para mero prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma substancial e adequada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, 1.026, §2º, e 133 a 137; CC, art. 1.158; Lei nº 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.05.2019.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8046254-40.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
s
JAMIL CABUS NETO e BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA

e

Embargad
os
CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e EMPI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA